Tribunal: TJDFT
Processo: 0749073-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal impetrado por GERALDO CARDOSO MOITINHO (Advogado OAB/DF 75.444) em favor de WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS em que busca desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado prolatada pela Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. O paciente foi denunciado à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, por incidência no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal. A sentença foi submetida a apelação, recurso especial e agravo em recurso especial, e transitou em julgado aos 12/08/2025. A Carta de Guia para execução da pena foi expedida em 1o/09/2025 e o Juízo da Execução Penal expediu mandado de prisão para início do cumprimento da pena aos 30/10/2025. Por fim, o mandado de prisão foi cumprido aos 03/11/2025. O impetrante sustentou que teria ocorrido “erro de autoria” na condenação e que o paciente sequer se encontrava no local dos fatos no dia e hora em que ocorreu o crime. Em suporte de sua alegação, anexou ata notarial em que uma moradora próxima ao local declarou ter presenciado os fatos e atribuído o crime a outras duas pessoas, bem como atestado que o paciente não se encontrava. Requereu a concessão de liminar para “a suspensão imediata da execução penal do paciente WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA e a comunicação urgente à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e à Administração Penitenciária, para impedir qualquer transferência ou cumprimento de pena até o julgamento definitivo deste writ, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 648, VI, do Código de Processo Penal”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, bem como a urgência que justifique a exceção deve ser atual e contemporânea à impetração. Contudo, o contexto dos autos não revela a urgência e premente perecimento de direito a autorizar o exame do pleito em regime de plantão judiciário. O paciente tem total conhecimento do processo e da condenação. Foi assistido por advogado em todo o curso da ação e, somente após o trânsito em julgado e cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena, produziu ata notarial com testemunho dissonante de todos os demais prestados nos autos e sob o crivo do contraditório. Conforme consignado no próprio documento, a ata notarial produz prova tão somente da declaração da depoente, mas não dos fatos declarados. Assim, qualquer juízo de valor acerca da nova versão ora apresentada não prescinde de dilação probatória e submissão ao regular contraditório, medida incabível em sede de habeas corpus. No presente momento e até que, porventura, venha a ser desconstituída a condenação, prevalecem a autoridade da coisa julgada e a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Não vislumbrando a urgência necessária para justificar a apreciação do feito nessa excepcional jurisdição, deixo de analisar o pedido. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao desembargador relator. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista